Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701716-63.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: JEOVA DONIZETI DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( Jeova Donizeti de Moras) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 41455614- Pág 1/2 no prazo de 05 (cinco) dias. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora